Tribunal: TJPA
Processo: 0003374-66.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003374-66.2019.8.14.0010

APELANTE: FABIO SERRAO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 33, da lei 11.343/06 e art. 14, da lei 10.826/2003. – DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE DE ARMA -
1) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do Auto de apresentação e Apreensão da droga; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em sede administrativa e em juízo -
2) DOSIMETRIA. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO – INVIABILIDADE. SUMULA 231 STJ.
A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da menoridade, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.
3) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – PROCEDÊNCIA
. Inexistem nos autos fundamentos que desautorizem a benesse em seu patamar máximo -
4
) PENA REDIMENSIONADA COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO CONTRA O PRESENTE ACÓRDÃO, RESTANDO PREJUDICADOS OS DEMAIS PLEITOS RECURSAIS.
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA, E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE QUANTO AOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO, ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Fábio Serrão da Costa, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei 10.826/2003), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto. (ID 5586485 a 5586486)

Em suas razões (ID 5586487 a 5586488), a defesa pleiteia absolvição pelos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, sustentando insuficiência probatória para a manutenção da condenação. Quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, sustenta ainda, ausência de prova da materialidade, alegando não comprovação do potencial lesivo da arma.

Subsidiariamente, postula aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em seu grau máximo, ressaltando ausência de condições que desautorizem o pleito. Pretende ainda reanálise da dosimetria, fixando-a nos patamares mínimos e a aplicação da atenuante da menoridade, pugnando ainda pela detração, a fim de que seja computado o período em que permaneceu preso provisoriamente.

Por fim, requer fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda relativamente ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

As contrarrazões do Parquet (ID 5586489 a 5586490) firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 5720301).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que no dia 21/04/2019, por volta de 01h, no interior de uma residência localizada no Bairro da Santa cruz, neste Município de Breves - PA, FÁBIO SERRÃO DA COSTA foi autuado em flagrante delito por ter em depósito e trazer consigo 10 (dez) porções de cocaína (benzoilmetilcgonina), 07 (sete) porções de pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de maconha (cannabis sativa), proscritas no Brasil por estarem insertas na lista de substâncias entorpecentes (lista F 1) da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), nos termos da Portaria no 344/1998 SVS/MS, de 12.05.1998, b. Tudo conforme se depreende do Laudo de Constatação Provisória de fl. 12.

Na mesma ocasião, o DENUNCIADO também portava ilegalmente 01 (uma) arma de fogo, possivelmente calibre 26, de uso permitido, em desacordo com determinação legal, conforme Auto de Apresentação e Apreensão acostado aos autos à fl. 11. Depreende-se dos autos, que no dia e hora supramencionados, uma guarnição da polícia militar em ronda pelo bairro Santa Cruz, nessa cidade, recebeu denúncia anônima delatando a comercialização de entorpecentes em uma residência localizada no "varador do cunha".

À vista das informações obtidas, de imediato, os policiais dirigiram-se ao local indicado e, após confirmarem as informações, corroboradas, sobretudo, pela movimentação de pessoas, passaram a monitorar a residência em campana, adentrando ao imóvel em seguida com autorização expressa da moradora. Durante a missiva policial, o DENUNCIADO foi flagrado portando uma arma de fogo, possivelmente calibre 26, de uso permitido, em desacordo com determinação legal. No local, também foi apreendida elevada quantidade de substâncias estupefacientes, sendo que parte da droga estava armazenada dentro das roupas de FÁBIO.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 5586481)

Após a instrução, o juízo sentenciante condenou
FÁBIO SERRÃO DA COSTA
como incurso nos delitos do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

De plano, antes da análise dos pleitos recursais, urge analisar questão de ordem pública referente à
extinção da punibilidade do apelante pela prescrição em relação ao delito do art. 14 da Lei nº10.826/2003,
pois, considerando ter sido o apelante condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pena esta não mais sujeita à modificação, tem-se seu quantum para aferição do prazo prescricional, que, na hipótese, perfaz-se em 04 (quatro) anos, à luz do art. 109, V, do CP, reduzindo-se tal prazo pela metade em razão da menoridade relativa do agente à época do crime.

Portanto, em razão de já ter transcorrido lapso superior a dois anos desde a publicação do édito condenatório (20/01/2020 – 1º ato da Secretaria após a prolação da sentença – ID 5586486) e a data atual,
impõe-se a declaração de extinção da punibilidade do apelante pela prática do crime do art. 14, da Lei nº 10.826/2003
, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade intercorrente,
restando prejudicados os pleitos recursais em relação a tal delito
.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

Da leitura das razões apresentadas, verifica-se pleito absolutório em relação aos dois crimes pelos quais o recorrente foi condenado, restando prejudicado em relação ao crime de porte de arma e
devendo ser improvido em relação ao crime de tráfico de drogas
, conforme fundamentação a seguir.

Em relação ao delito disposto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), o apelante pugna por sua absolvição sustentando insuficiência probatória.

Pois bem, a materialidade do fato criminoso é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 5586411) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 5586481), que após realização de testes químicos no material apreendido, atestou tratar-se de:

- 67,921g (sessenta e sete gamas novecentos e Vinte e um miligramas) de Maconha, embalada em 02 (dois) tabletes;

- 15,512g (quinze gramas quinhentos e doze miligramas) de Cocaína, distribuída em 10 (dez) embalagens do tipo "petecas" feitas com plástico incolor, contendo substância pastosa amarela;

- 3,877g (três gramas oitocentos e setenta e sete miligramas) de Cocaína, distribuída em 07 (sete) embalagens do tipo "petecas", sendo 06 (seis) feitas com plástico incolor, e 01 (uma) com plástico de coloração alaranjada, todas contendo substancia pulverulenta de cor branca.

Com efeito, em relação à autoria, restou amplamente demonstrada nos autos, especialmente com os depoimentos policiais que, no decorrer de toda a instrução processual, foram uníssonos e convergentes, afirmando que após denúncias anônimas de comercialização de entorpecentes em uma residência localizada no “varador do cunha”, passaram a monitorar a residência em campana, adentrando ao imóvel com autorização expressa da moradora. Na referida incursão, o apelante foi flagrado portando uma arma de fogo, calibre 26, de uso permitido, em desacordo com determinação legal, e diversos tipos de drogas, sendo grande parte encontrada nas roupas do acusado, ora apelante.

Registre-se que as alegações do recorrente se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto, o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado. 2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

Os policiais militares que conduziram a diligência, em juízo, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificaram os termos descritos na inicial acusatória.

Saliente-se, que os depoimentos dos agentes públicos, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor probante que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Ressalte-se que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, divergindo dos depoimentos policiais que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Desse modo, não há como prosperar a alegação de ausência de provas, tampouco de ausência da materialidade delitiva, devendo o pedido de absolvição ser rechaçado, ante a inaplicabilidade do princípio
in dubio pro reo
, sendo esta invocável apenas quando a acusação não se desincumbir, satisfatoriamente, do
onus probandi
que lhe competia, o que não é o caso dos autos, apresentando-se escorreita a decisão apelada que condenou o apelante.

REFORMA DA DOSIMETRIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa insurge-se contra a dosimetria aplicada, requerendo redução da pena aquém do mínimo, por afastamento da Súmula 231 do STJ, bem como, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, argumentos que ensejam reanálise, senão vejamos:

Inicialmente, válido lembrar que, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Assim, passo a examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, em conjunto com as descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse diapasão, quantidade e natureza da droga apreendida são justificáveis para exasperação da reprimenda basilar da dosimetria, por ser aferido no laudo toxicológico total de 67,921g de Maconha e 19,389g de Cocaína, some-se a isso o fato da Cocaína possuir elevado poder deletério e de toxicodependência.

Ante o exposto, constata-se que o
quantum
aplicado pelo magistrado sentenciante, de 06 (seis) anos de reclusão, não merece reparo, visto que justo e proporcional às particularidades do caso concreto, considerando-se o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão), sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Na segunda fase do cálculo, ausente agravante, corretamente aplicada a atenuante da menoridade, reduzindo-se a pena para fixá-la no mínimo legal do crime perpetrado, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em que pese presente a atenuante da menoridade, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois obriga-se o juízo nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.“

Na fase derradeira, não há causas de aumento a se considerar.

Todavia, a respeito da aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, verifica-se não haver nos autos motivos a justificar o afastamento da benesse pleiteada, de igual forma, a imposição da fração correlata diferentemente do máximo permitido em lei, sobretudo ante a inexistência de sentença condenatória transitada em julgado anterior ao ato ora recorrido. Diante disso, é preciso reconhecer,
data máxima vênia,
a aludida benesse ao apelante, em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), redimensionando-se a pena para o
quantum
final e definitivo de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Diante desse novo contexto, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao apelado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena corporal cominada em concreto (Art.110 do CP) neste decisum, qual seja, em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, reduzido pela metade, devido ao fato do ora apelante ser menor de 21 anos à época do fato delituoso (artigo 115, do Código Penal)

Verifica-se que entre a publicação do édito condenatório (20/01/2020 – 1º ato da Secretaria após a prolação da sentença – ID 5586486) e a data atual, transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro, razão pela qual se impõe, caso não haja recurso ministerial em face da presente decisão, a declaração de extinção da punibilidade do apelante pela prática do crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade intercorrente.

DISPOSITIVO

Ante a fundamentação exposta,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena final e definitiva do delito de tráfico de drogas, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e, caso não haja recurso ministerial em face da presente decisão, declarar também extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Entorpecentes, em razão de ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Belém, 31/10/2023